Tribunal: TJMMG
Processo: 2000369-53.2025.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000369-53.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/12/2025 Publicação: 22/12/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – ADVOCACIA ADMINISTRATIVA – ABANDONO DE POSTO – AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA PARA INFLUENCIAR A ATUAÇÃO DE OUTROS AGENTES – MEROS QUESTIONAMENTOS VERBAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DO NÚCLEO TÍPICO – OFICIAL RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA UNIDADE – DESLOCAMENTO POR CURTO PERÍODO DENTRO DA ÁREA DO BATALHÃO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR NAQUELE CONTEXTO FUNCIONAL – PLENA ACESSIBILIDADE E AUSÊNCIA DE CLANDESTINIDADE – ATIPICIDADE DAS CONDUTAS – MANUTENÇÃO DAS ABSOLVIÇÕES – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA A ALÍNEA “B” DO ART. 439 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. - Para a configuração do crime de advocacia administrativa, exige-se que o agente, valendo-se de sua função pública, exerça influência sobre outro servidor com o objetivo de patrocinar interesse privado, o que não se verifica quando há apenas questionamentos verbais. - O delito de abandono de posto pressupõe afastamento injustificado ou clandestino do local de serviço; ausentes tais elementos quando o militar, investido na posição de autoridade responsável pela gestão da unidade, permanece por breve período dentro da área do batalhão, com meios de comunicação ativos, não necessitando, naquela circunstância funcional, de autorização superior para deslocamento interno, e sem comprometer a continuidade do serviço. - Reconhecida a atipicidade das condutas imputadas, impõe-se a manutenção das absolvições, com a adequação do fundamento para o art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. - Recurso ministerial desprovido. Recurso defensivo provido para alterar o fundamento absolutório. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, suscitada pela Procuradoria de Justiça. No mérito, também por unanimidade, acordam em negar provimento ao recurso do Ministério Público e dar provimento ao recurso da defesa, para alterar o fundamento absolutório para a alínea “b” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do art. 439 do CPPM, reconhecendo-se a atipicidade das condutas imputadas ao acusado. Fez sustentação oral o advogado Tiago Leonardo Juvêncio. RELATÓRIO Trata-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo Maj PM Fábio Henrique de Sousa contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente a denúncia, para absolver o réu dos delitos de abandono de posto e de advocacia administrativa, previstos no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) e no art. 321 do Código Penal (CP) comum, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 136 e 151 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] FATO 01: Consta dos autos que na data de 23 de maio de 2024, por volta de 09h40min, no município de Uberaba/MG, o denunciado estando devidamente escalado na gestão administrativa da Unidade, tendo em vista a ausência do Comandante do Batalhão, abandonou, sem ordem superior, o posto e o lugar de serviço que lhe fora designado. Segundo consta, no dia e horário citados, o denunciado deixou o 67° BPM e se direcionou para a Rua Cel. Antônio Rios, n. 1097, sala 502, Bairro Santa Marta, Uberaba, onde fiscais da Receita Federal do Brasil (RFB), acompanhados de uma equipe da Polícia Civil, faziam uma fiscalização na loja “Thaynara Importados”, estabelecimento que comercializa aparelhos eletrônicos como celular, notebooks e outros, em referido município, de propriedade de sua namorada. Observa-se nos autos que, no horário em que ocorreu a fiscalização da Receita Federal, conforme documento emanado pela Superintendência Regional da 6ª Região Fiscal (evento 1, PORT_INST4, pág. 06), o denunciado compareceu à sede da empresa fiscalizada, e, segundo dados do sistema Cad Escala (evento 1, PORT_INST4, págs. 35/37), ele se encontrava de serviço no momento dos fatos. O documento de escala demonstra que foi conferida ao militar denunciado, então Subcomandante do 67° BPM, a gestão administrativa da Unidade, principalmente em decorrência da ausência do Comandante do Batalhão, em virtude de agente externa, cabendo-lhe gerir a unidade, com a responsabilidade de promoção dos necessários despachos da autoridade superior para com os demais militares subordinados. Ressai que o Decreto nº 11.636/69, que contém o RGPM do Estado de Minas Gerais, em seus artigos 174 e 175, é claro ao preceituar acerca das funções diretas do Subcomandante no auxílio à gestão da Unidade Militar, bem assim as responsabilidades, merecendo destaque o contido no §2º do primeiro dispositivo (art. 174) – “É o principal assessor do Comandante no cumprimento dos objetivos da Unidade em geral e nos serviços policiais, em particular” –, bem assim os incisos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 III e XV do art. 175, respectivamente, informando as atribuições de “dar conhecimento ao Comandante de todas as ocorrências e fatos a respeito dos quais haja providenciado por iniciativa própria” e “coordenar, controlar e supervisionar a execução das operações policiais em curso”. A ausência abrupta da Unidade, sem qualquer solicitação de autorização, bem como a não atribuição, ao subordinado mais anOgo subsequente, para assunção provisória do comando, acabou por deixar desguarnecido o Batalhão da necessária coordenação e controle. Fato 02: Consta ainda nos autos do incluso IPM que, na mesma data, na Rua Cel. Antônio Rios, n. 1097, sala 502, Bairro Santa Marta, Uberaba, o denunciado acabou por patrocinar, diretamente, interesse privado de sua namorada perante a administração pública, no caso os fiscais da Receita Federal do Brasil (RFB), valendo-se da sua condição de policial militar. Restou apurado que, nas dependências do estabelecimento “Thaynara Importados”, que comercializa aparelhos eletrônicos como celular, notebooks e outros, e recebia a fiscalização da RFB, o militar denunciado apresentou-se fardado e passou a patrocinar o interesse da proprietária do estabelecimento, Thaynara, sua namorada, adotando, postura questionadora, argumentadora e insistente em defesa dos interesses particulares a favor da Sra. Thaynara Monteiro de Medeiros, proprietária da loja. Demonstram os autos que, mesmo após receber explicações sobre a operação fiscalizatória, o denunciado questionava os fiscais, afirmava que a ação era ilegal, que haveria a necessidade de mandado de busca e apreensão, que agiam com abuso, bem como representaria administrativamente em desfavor dos agentes da RFB, sendo que, a certa altura, pegou seu telefone celular e disse que estava filmando a ação dos fiscais. O militar teve que ser advertido de que estava embaraçando a ação fiscalizatória e que seria acionada a Polícia Federal para cessar a situação, fazendo com que ele cessasse sua conduta. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar e no art. 321 do CP (Advocacia Administrativa) c/c art. 9°, inciso II, alínea “c”, do COM [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). A denúncia foi recebida no dia 23 de abril de 2024 (Evento 5 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 11 – MANDCITACAO1 – Processo Originário). A defesa ofertou resposta à acusação e juntou documentos aos autos (Eventos 31, 44 e 46 – Processo Originário). Na audiência ocorrida em 15 de maio de 2025, foram ouvidas as testemunhas de acusação, Ten-Cel PM Waldir dos Santos Teixeira (VÍDEO3) e Evandro de Araújo Silva (VÍDEO5). Jefferson Martins de Figueiredo foi ouvido na qualidade de informante, por se sentir vítima (VÍDEO4). O Ministério Público dispensou a inquirição das testemunhas, Reimar Braga de Abreu, Dr. Cyro Outeiro Pinto Moreira e Thaynara Monteiro de Medeiros (Evento 5 – ATA2 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A defesa juntou o resultado da Sindicância Administrativa, a Declaração de Ação Legítima e a Ficha de Avaliação do réu (Eventos 99, 108 e 112 – Processo Originário). No dia 14 de julho de 2025, em audiência, o Dr. Cyro Outeiro Pinto Moreira e Thaynara Monteiro de Medeiros, arrolados como testemunhas, foram dispensadas pela defesa. Foi inquirida a testemunha da defesa, Ten-Cel PM Eisenhower Guerck Austriaco (VÍDEO2/ VÍDEO3). Ato contínuo, procedeu-se ao interrogatório do réu (VÍDEO4). O órgão ministerial e a defesa dispensaram a abertura de vista dos autos na fase do art. 427 do CPPM (Evento 113 – Processo Originário). Na sessão de julgamento realizada no dia 4 de agosto de 2025, o Ministério Público, na fase do art. 428 do CPPM, requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. Já a defesa, em suas alegações finais orais, pleiteou a absolvição do réu de ambos os crimes que lhe foram imputados, com fulcro no art. 439, alíneas “b” (não constituir o fato infração penal) e “c” (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal), do CPPM. Pugnou, ainda, pela aplicação do protocolo de julgamento por perspectiva racial. Após as alegações finais orais apresentadas pelas partes, o CEJ julgou improcedente a denúncia, nos seguintes termos: Juíza de Direito Substituta em Cooperação: Renata Rodrigues de Pádua Realizado relatório prévio, preliminarmente, rechaça a aplicação do protocolo de julgamento por perspectiva racial, esclarecendo que referido protocolo aplica-se com o objetivo de combater o racismo estrutural e institucional, o que entende não ocorrer nos presentes autos. Quanto aos crimes imputados, art. 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar, e art. 321 (advocacia administrativa), do Código Penal, ABSOLVE o réu, com fundamento no art. 439, alínea "e" do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Juiz Militar: Ten Cel PM Luis Fernando Silvestre Após relatório prévio, quanto aos crimes imputados, art. 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar, e art. 321 (advocacia administrativa), do Código Penal, ABSOLVE o réu, com fundamento no art. 439, alínea "e" do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Juíza Militar: Ten Cel PM Ana Paula de Oliveira Tito Após relatório prévio, quanto aos crimes imputados, art. 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar, e art. 321 (advocacia administrativa), do Código Penal, ABSOLVE o réu, com fundamento no art. 439, alínea "e" do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Juiz Militar: Ten Cel PM Robson Silva Narciso Quanto aos crimes imputados, art. 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar, e art. 321 (advocacia administrativa), do Código Penal, ABSOLVE o réu, com fundamento no art. 439, alínea "e" do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Juiz Militar: Ten Cel PM Jefferson do Carmo Junior Após relatório prévio, quanto aos crimes imputados, art. 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar, e art. 321 (advocacia administrativa), do Código Penal, ABSOLVE o réu, com fundamento no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 art. 439, alínea "e" do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO: Passando à fase do art. 441, do CPPM, a Juíza Presidente realizou a proclamação do resultado, nos seguintes termos: O CEJ/PM, por unanimidade, decidiu ABSOLVER o réu, MAJ PM Fábio Henrique de Sousa, dos crimes previstos no art. 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar e art. 321 (advocacia administrativa), do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea "e" do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação) [...] (Eventos 136 e 138 – Processo Originário) (Destaques no original). Em 20 de agosto de 2025, a sentença penal absolutória foi proferida (Evento 151 – Processo Originário), sendo realizada, na mesma data, a audiência de leitura do referido decisum (Evento 152 – Processo Originário). Irresignado com a absolvição, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em suas razões recursais, que, em que pese a presteza do exercício jurisdicional do juízo a quo, a decisão do CEJ não está de acordo com as provas dos autos. Relatou que, na data dos fatos, o acusado, atuando como Subcomandante do 67º BPM e responsável pela gestão administrativa da Unidade, deixou abruptamente o posto de serviço, sem qualquer autorização ou comunicação aos seus superiores, e dirigiu-se ao estabelecimento comercial de propriedade de sua namorada, com o fim de atender interesse privado. Afirmou que a documentação de escala e os depoimentos colhidos em juízo comprovam que o acusado estava de serviço e investido de comando naquele dia, de modo que ficou comprovada a prática do crime de abandono de posto previsto no art. 195 do CPM. Salientou que a ausência do réu, ainda que breve, importou em desguarnecimento da necessária coordenação e controle do Batalhão, atentando contra a hierarquia e a disciplina militares, bens jurídicos tutelados pelo tipo penal. Asseverou que, mesmo que o estabelecimento comercial esteja localizado dentro da área do Batalhão, não há dúvida de que o réu foi ao local por interesse alheio à sua função, abandonando, assim, o serviço para o qual estava designado. Citou precedente do Superior Tribunal Militar no sentido de ser o delito de abandono de posto de mera conduta, instantâneo e de perigo abstrato, não exigindo prova de efetivo dano, transtorno ou prejuízo à unidade para a consumação do tipo. Assinalou que a justificativa apresentada pelo acusado – de que teria ido ao local a pedido da proprietária em razão da presença de pessoas suspeitas – não se sustenta, pois, ao chegar ao estabelecimento, o réu deparou-se imediatamente com fiscais da Receita Federal e com a equipe da Polícia Civil. Destacou que tal circunstância afasta a narrativa de estar atuando em defesa da segurança pública e evidencia o atendimento a interesse pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Argumentou que, no interior do referido estabelecimento comercial, o réu, ostentando o uniforme e a condição de oficial de alta patente, valeu-se dessa posição para patrocinar diretamente interesse particular perante os fiscais da Receita Federal. Frisou que o acusado adotou postura insistente, argumentadora e intimidatória, questionando a legalidade da operação, exigindo mandado judicial e chegando a dizer que filmaria a ação fiscalizatória, esclarecendo que tais posturas foram adotadas com o intuito de impedir a apreensão de produtos. Aduziu que o comportamento do réu, conforme depoimentos do analista Jefferson Martins de Figueiredo e do auditor fiscal Evandro de Araújo Silva, embaraçou e intimidou os agentes fiscais e só cessou após a intervenção da Polícia Civil e quando ele foi advertido de que seria acionada a Polícia Federal. Ressaltou que as testemunhas confirmaram que o apelado permaneceu no local mesmo depois de esclarecida a regularidade da fiscalização, que sua conduta causou constrangimento em razão da sua condição fardada e de autoridade. Sustentou que, em razão disso, não há dúvida de que ficou configurada a prática do crime de advocacia administrativa previsto no art. 321 do CP comum, na medida em que o agente público, valendo-se da sua qualidade, buscou favorecer interesse particular frente à administração pública, interferindo na atuação dos órgãos fiscalizadores. Alegou que o réu apenas teve condições de interferir e tentar interromper o trabalho de fiscalização, atuando como advogado ao defender o interesse privado da namorada perante a fiscalização da Receita Federal, pelo fato de estar fardado e de ostentar a condição de oficial da Polícia Militar. Salientou que, ainda que o interesse fosse legítimo, o réu não poderia, no exercício da função de Major da Polícia Militar, promover um interesse privado, gerando um conflito entre a Polícia Militar, a Receita Federal e a Polícia Civil. Defendeu que o conjunto probatório é robusto e suficiente a demonstrar autoria e materialidade dos delitos descritos na denúncia, ressaltando que a ação do réu se reveste de especial gravidade por ser um oficial que se encontrava em posição de comando, servindo como exemplo para a tropa. Ao final, pleiteou que se conheça do recurso e que seja ele provido, para que o acusado seja condenado pela prática dos crimes previstos no art. 195 do CPM e no art. 321 do CP comum (Evento 161 – Processo Originário). Inconformada com o fundamento da absolvição do réu por insuficiência de provas (art. 439, alínea “e”, do CPPM), a defesa interpôs recurso de apelação, alegando, nas suas razões recursais, que, na realidade, a sua absolvição deve se dar com base nas alíneas “b” e “c” do mesmo artigo, em razão da atipicidade das condutas imputadas e da ausência de prova de sua participação nos fatos narrados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alegou que a instrução processual demonstrou, de forma inequívoca, que o deslocamento do réu, Subcomandante do 67º BPM à época, foi breve, realizado dentro da própria área de jurisdição funcional e motivado por chamado urgente de sua então companheira, que se sentia ameaçada diante da presença de pessoas inicialmente não identificadas em seu estabelecimento comercial. Ressaltou que a ação do militar foi prudente e legítima, esclarecendo, ainda, que ele estava acessível por rádio e telefone durante todo o período em que se ausentou do Batalhão. Afirmou que o tipo penal tipificado no art. 195 do CPM exige dolo específico de abandonar injustificadamente o posto, em afronta à hierarquia e à disciplina, o que, a seu ver, não ocorreu no caso, pois o deslocamento foi justificado, sem intenção de abandonar definitivamente o posto ou de desrespeitar a cadeia de comando e não acarretou qualquer prejuízo operacional. Aduziu que o próprio Comandante do 67º BPM reconheceu que o réu tinha autonomia para movimentar-se pela área sob sua jurisdição funcional, que não houve prejuízo à continuidade do serviço e que teria autorizado o deslocamento se estivesse presente. Registrou que a sindicância administrativa instaurada em desfavor do réu concluiu pela inexistência de transgressão disciplinar, reconhecendo a legitimidade da conduta e determinando o arquivamento do procedimento. Destacou, com apoio em jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que a ausência do dolo específico exclui a tipicidade penal, podendo configurar, no máximo, uma infração administrativa, o que, no caso, não se verificou sequer no plano disciplinar. Asseverou que, quanto à acusação do delito de advocacia administrativa, não há qualquer elemento que demonstre o “patrocínio” de interesse privado perante a Administração. Esclareceu que o réu não se apresentou como representante da empresa fiscalizada, não intercedeu em favor de particular e tampouco utilizou sua condição de oficial para coagir ou obter vantagem, tendo ele se limitado, apenas, a formular questionamentos verbais e respeitosos sobre a legalidade da diligência, especialmente quanto à inviolabilidade do local. Alegou que os fiscais reconheceram que a fiscalização transcorreu normalmente, sem obstrução ou prejuízo, e que o Delegado de Polícia Civil presente, testemunha que considera imparcial e tecnicamente qualificada, afirmou, categoricamente, que não houve crime ou necessidade de intervenção. Argumentou que questionar ou buscar esclarecimentos sobre um ato administrativo não constitui infração penal e que criminalizar simples indagações viola os princípios da legalidade estrita e da intervenção mínima do Direito Penal. Ressaltou a fragilidade da prova acusatória, por ter sido construída praticamente com base nas declarações de fiscais que figuraram como reclamantes, e não como testemunhas compromissadas, o que reduz substancialmente o valor probatório de seus relatos, conforme dispõe o art. 13 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Frisou que tais declarações apenas indicaram desconforto subjetivo dos reclamantes com a presença do réu, sem atribuir-lhe atos de coação, ameaça ou obstrução da fiscalização e, em contraponto, testemunhos imparciais, como os do Comandante do Batalhão e do Delegado de Polícia, corroboraram a inexistência de qualquer conduta típica. Afirmou que o relatório do Ten-Cel Eisenhower, responsável pela sindicância, apontou indícios de preconceito racial implícito na forma como o réu foi percebido e acusado, o que impõe a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva Racial do Conselho Nacional de Justiça, editado em 2024, e da Convenção Interamericana contra o Racismo, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio em 2022. Sustentou que tais elementos não podem ser ignorados, sob pena de permitir que vieses discriminatórios contaminem a aplicação da lei penal militar e afrontem os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Argumentou que o Direito Penal Militar deve ser compreendido como instrumento de intervenção mínima, reservado a condutas de real gravidade e efetiva ofensa à hierarquia e à disciplina, o que evidentemente não se verifica em um deslocamento breve, justificado e sem prejuízo ao serviço, nem em simples questionamentos a uma diligência fiscal. Concluiu que os fatos narrados não preenchem os requisitos típicos dos crimes de abandono de posto nem de advocacia administrativa, ou seja, as condutas são, inequivocamente, atípicas, de modo que a absolvição por insuficiência probatória se revelou incorreta. Requereu, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença somente em seu fundamento, proclamando a absolvição do Major PM Fábio Henrique de Sousa com base no art. 439, alíneas “b” e “c”, do CPPM (Evento 167 – OUT4 – Processo Originário). Nas contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso ministerial, com a consequente manutenção da sentença absolutória (Evento 167 – CONTRAZAP3 – Processo Originário). Em suas contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo defensivo (Evento 172 – Processo Originário). Em parecer, o eminente procurador de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa (evento 159), bem como pelos conhecimento e provimento do interposto pela acusação (evento 152), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Maj PM FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA nas sanções dos artigos 195 e 321, ambos do Código Penal Militar (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Conheço do recurso interposto pelo Ministério Público, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Passo, em seguida, ao exame da preliminar de não conhecimento suscitada pelo eminente procurador de justiça relativamente ao recurso manejado pela defesa. O Ministério Público sustenta a ausência de interesse recursal da defesa, porquanto o apelado foi absolvido de todos os crimes que lhe foram imputados, inexistindo, segundo o parquet, qualquer situação de sucumbência apta a justificar a interposição do recurso. A despeito da argumentação apresentada, julgo que razão não lhe assiste. Da análise da sentença, verifica-se que a absolvição proferida quanto aos crimes de abandono de posto e de advocacia administrativa assentou-se, originalmente, na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) – isto é, por insuficiência de provas. Já o réu, por meio de seu apelo, pleiteia a manutenção da absolvição, porém com alteração de seu fundamento para as alíneas “b” e “c” do mesmo dispositivo. Sabe-se que o réu absolvido por insuficiência de provas pode, em determinadas hipóteses, recorrer com a finalidade de ver alterado o fundamento legal da decisão absolutória, desde que demonstrada a existência de interesse recursal e de sucumbência, requisitos essenciais à admissibilidade do apelo. Isso porque a sentença penal não se limita a produzir efeitos no processo penal, podendo repercutir – ou não – em outros ramos do direito, notadamente na esfera administrativa e disciplinar. Nesse sentido, a alteração do fundamento absolutório, quando lastreada na inexistência do fato ou na negativa de autoria, comporta efeitos mais amplos do que a mera insuficiência probatória, razão pela qual o apelante tem legítimo interesse em ver reformulado o motivo de sua absolvição. No caso em apreço, há elementos nos autos que indicam a possibilidade de consequências administrativas advindas dos mesmos fatos criminalmente apurados, circunstância que revela a necessária condição de sucumbência apta a autorizar a interposição do recurso pelo réu. Assim, ao contrário do entendimento esposado pelo procurador, reconheço o interesse recursal da defesa para pleitear a alteração do fundamento absolutório, na medida em que tal modificação pode repercutir em sua situação na seara administrativa. A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o assunto: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. "O réu absolvido pode apelar da decisão definitiva absolutória para obter a modificação do fundamento legal de sua absolvição quando preenchidos os necessários pressupostos do recurso que são o interesse e a sucumbência" (LIMA, Roberto Brito de. Aspectos penais: sentença absolutória. DireitoNet, São Paulo, 2005). 2. No caso, não ficou evidenciado o prejuízo aos recorrentes, estando ausente o interesse recursal. Com efeito, a sentença apresentou como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 fundamento da extinção do feito a inexistência do crédito tributário. Assim, não seria possível a instauração de novo processo criminal em desfavor dos acusados, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante n. 24. Do mesmo modo, a demonstração da inexistência do crédito tributário impediria eventual responsabilização dos acusados nas instâncias civil e administrativa. Sendo assim, tanto a sentença quanto o acórdão recorrido não violaram o disposto no art. 386, inciso I, do Código de Processo Penal. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.251.271/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021.) (Destaca-se) RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCISOS III E V DO ARTIGO 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AMBOS FUNDAMENTOS QUE NÃO REPERCUTEM NAS ESFERAS CIVIL E ADMINISTRATIVA. 1. A absolvição criminal somente tem repercussão nas instâncias civil e administrativa quando a sentença penal absolutória afasta a existência do fato (art. 386, inc. I, CPP) ou a concorrência do réu para a infração penal (art. 386, inc. IV, CPP). 2. Sendo igualmente indiferente, à luz da independência das esferas, se a absolvição se deu com fundamento no inciso V ou no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal porque ambos os casos não impedem a futura responsabilização civil e administrativa, resta ausente o interesse recursal que autorize a admissão do apelo na instância ordinária, nos termos do parágrafo único do artigo 577 do Código de Processo Penal. 3. Recurso improvido. (REsp n. 1.367.482/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/10/2014, DJe de 13/10/2014.) (Destaca-se) Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo procurador de justiça e conheço do recurso interposto pela defesa, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Passo, pois, ao exame do mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o Maj PM Fábio Henrique de Sousa foi denunciado pela suposta prática dos crimes de abandono de posto e advocacia administrativa, previstos, respectivamente, no art. 195 do Código Penal Militar (CPM) e no art. 321 do Código Penal (CP) comum. Segundo a denúncia, em 23 de maio de 2024, por volta das 9h40min, no município de Uberaba/MG, o réu, então subcomandante do 67º BPM, teria abandonado o posto e o local de serviço sem ordem ou autorização superior, apesar de estar escalado para responder pela gestão administrativa da unidade em razão da ausência do comandante. Consta que, nesse contexto, deixou as dependências do quartel e se dirigiu à loja “Thaynara Importados”. No horário indicado, o acusado encontrava-se de serviço e era responsável pela coordenação da unidade, mas, ainda assim, deslocou-se ao estabelecimento comercial – de propriedade de sua namorada –, onde ocorria uma fiscalização realizada pela Receita Federal, acompanhada por equipe da Polícia Civil. No local, apresentou-se fardado e passou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 questionar insistentemente a atuação dos fiscais, afirmando que a operação seria ilegal, alegando abuso de autoridade, exigindo mandado de busca e apreensão e declarando que representaria administrativamente contra os agentes. Consta, ainda, que chegou a pegar o telefone celular alegando que filmaria a ação fiscalizatória, sendo advertido por estar embaraçando o procedimento, conduta que cessou somente diante da iminência de acionamento da Polícia Federal (Evento 1 – DENÚNCIA1 – Processo Originário). Encerrada a instrução, o Conselho Especial de Justiça, por unanimidade, absolveu o acusado quanto a ambos os delitos imputados, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM, por inexistência de prova suficiente para a condenação. Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação buscando a condenação do réu pelos dois crimes. A defesa, por sua vez, limitou-se a pleitear a alteração do fundamento absolutório para as alíneas “b” e “c” do art. 439 do CPPM. No que concerne ao pedido defensivo de aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial, entendo não assistir razão ao apelante. O referido protocolo, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução n. 598/2024, destina-se a orientar a atuação jurisdicional para o enfrentamento do racismo estrutural e institucional, promovendo decisões mais equitativas mediante a consideração dos efeitos concretos da discriminação racial. No caso concreto, contudo, como bem observado pela magistrada sentenciante, a alegação de eventual discriminação racial surgiu exclusivamente no depoimento do Ten Cel PM Eisenhower Guerck Austriaco, que afirmou: “no meu ponto de vista, o Maj Fábio foi vítima de racismo”, fazendo referência ao fato de um fiscal tê-lo chamado de “intruso” (Evento 113 – VÍDEO2 – min. 21 – Processo Originário). Todavia a referida testemunha não presenciou os fatos, limitando-se a relatar impressão pessoal obtida no âmbito da sindicância por ele presidida. Ademais, o próprio acusado, em nenhuma oportunidade, afirmou ter-se sentido discriminado ou alvo de racismo, razão pela qual não se mostra pertinente a aplicação do referido protocolo ao presente caso. Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal colhida em juízo e na fase inquisitorial. Em juízo, a testemunha Jefferson Martins de Figueiredo, analista da Receita Federal, afirmou que participava de uma fiscalização em uma pessoa jurídica localizada em um edifício comercial em Uberaba quando o acusado chegou ao local, já na parte final da operação. Relatou que o acusado questionou a legalidade da fiscalização, sustentando que o imóvel seria residencial e que seria necessário mandado de busca e apreensão. Disse ter esclarecido ao réu que o local estava inscrito no CNPJ da empresa, pertencente à namorada do réu, e que se tratava de uma sala comercial. Relatou ter solicitado ao acusado que se retirasse, já que ele não fazia parte do quadro societário da empresa, mas o réu se recusou a sair, prosseguindo nos questionamentos dirigidos aos fiscais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Declarou que não houve agressão física ou verbal, mas que o acusado alegava que a fiscalização não poderia ocorrer no local e tentava demover os fiscais, afirmando a necessidade de ordem judicial, sem, contudo, impedir fisicamente a atuação. Asseverou que o acusado chegou de forma incisiva e buscou mostrar que a fiscalização seria irregular. Disse não saber se o acusado chegou sozinho, pois estava ocupando-se do termo de retenção e lacração. Relatou que, diante da recusa do acusado em sair da sala, a equipe entrou em contato com a coordenação da operação e solicitou apoio da Polícia Federal, momento em que o acusado afirmou que aguardaria do lado de fora. Acrescentou que não precisou interromper a lavratura do termo e não sabe se os demais fiscais tiveram de parar a fiscalização para lidar com o acusado. Afirmou não se recordar de o acusado ter-se apresentado como advogado da proprietária. Reiterou que o acusado não tentou impedir fisicamente a fiscalização, limitando-se às manifestações verbais. Declarou que a equipe determinou verbalmente a saída do réu do ambiente operacional, sem que ele acatasse de imediato. Informou que chegaram ao local por volta das 9 horas da manhã, após a abertura da loja. Relatou que a operação foi realizada juntamente com a Polícia Civil, responsável pela segurança física do ambiente. Esclareceu que se tratava de fiscalização administrativa da Receita Federal, relativa à vigilância e repressão ao contrabando e descaminho. Afirmou que, após a apreensão das mercadorias, a empresa apresentou documentos fiscais que não comprovaram importação regular, razão pela qual os produtos permaneceram retidos. Disse acreditar que foi lavrado auto de infração, embora não tenha certeza sobre a posterior devolução de algum item. Confirmou que, em depoimento prestado em sindicância administrativa, declarou que não houve violência, ameaça ou xingamentos, apenas questionamentos jurídicos sobre a legalidade da atuação da Receita, consistentes na alegação de necessidade de mandado judicial e de que o imóvel seria residencial. Ressaltou que tem 32 anos de profissão e que nunca havia sido questionado sobre necessidade de mandado judicial em fiscalizações realizadas em edifícios comerciais. Asseverou, ainda, que, quando o acusado chegou, a operação já estava em andamento e contava com apoio da Polícia Civil (Evento 55 – VÍDEO4 – Processo Originário). A testemunha Evandro de Araújo Silva, analista da Receita Federal, em juízo, relatou que não sofreu agressões verbais ou físicas por parte do acusado, que apenas tentou dissuadir a equipe de concluir a apreensão, afirmando que a comerciante era sua namorada. Disse que explicou duas ou três vezes o motivo da fiscalização e pediu ao réu que deixasse o estabelecimento por interferir no andamento dos trabalhos, mas este se recusou, razão pela qual solicitou a um colega que acionasse a Polícia Federal; somente então o acusado se retirou. Declarou que não houve impedimento à apreensão das mercadorias e que todas as etapas da fiscalização foram concluídas. Afirmou que o acusado não o intimidou, apenas se identificou e alegou que a equipe estava atuando ilegalmente. Relatou que, em certo momento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 o acusado posicionou o celular como se estivesse filmando. Afirmou que a presença do acusado causou leve sensação de intimidação, mas não comprometeu o trabalho, pois ele não praticou qualquer ação para impedir a apreensão ou a retirada das mercadorias. Acrescentou que, mesmo se o acusado estivesse sem farda, ele não poderia permanecer no local, pois apenas proprietário, funcionários e advogado podem permanecer durante a operação. Explicou que permitiu inicialmente a permanência do acusado por ser autoridade policial, mas que não o retiraria se ele permanecesse em silêncio. Declarou que o acusado repetia que a equipe atuava ilegalmente, que havia abuso de poder e que seria necessária autorização judicial, dizendo que o local seria um escritório e não uma loja. Assegurou que o acusado não proporcionou qualquer vantagem indevida ao estabelecimento. Relatou que parte da equipe chegou inicialmente ao local de forma dissimulada, passando-se por clientes – procedimento que considerou padrão –, mas afirmou que ele próprio chegou depois, já identificado como servidor da Receita. Disse não saber se essa abordagem inicial motivou a proprietária a acionar o acusado. Relatou que o réu mencionou que faria representação contra a equipe após ter sido informado pelo depoente de que este faria representação contra sua conduta. Informou que o acusado deixou o local quando os fiscais disseram que chamariam a Polícia Federal e após um colega contatar o supervisor. Disse não saber quem permitiu a entrada do acusado no estabelecimento e que, quando percebeu, ele já estava no ambiente operacional. Reafirmou que, na rotina operacional, familiares que não sejam sócios, funcionários ou advogados devem permanecer do lado de fora (Evento 55 – VÍDEO5 – Processo Originário). A testemunha Cyro Outeiro Pinto Moreira, delegado da Polícia Civil, ouvido apenas na fase inquisitorial, relatou que foi designado pelo Delegado Regional para comandar a equipe policial que daria apoio de segurança a uma operação da Receita Federal. Disse que se dirigiu à Receita Federal, onde foi informado de que haveria fiscalização em uma loja de celulares. Asseverou que, após breve reunião, os fiscais se deslocaram e, ao chegarem ao local, encontraram apenas funcionárias, que acionaram a proprietária, a qual chegou algum tempo depois, seguida pelo acusado. Relatou que o acusado estava fardado, aproximou-se dele acreditando tratar-se de operação da Polícia Civil e questionou se havia mandado de busca e qual o objeto da diligência. Disse tê-lo informado de que desconhecia detalhes da investigação e que sua participação se restringia ao apoio aos fiscais. Narrou que os fiscais explicaram ao acusado os fundamentos da operação e iniciaram a apreensão de mercadorias, lacrando celulares e orientando a proprietária e o réu a procurarem a Receita Federal posteriormente para apresentar notas fiscais. Afirmou que, conforme dito pelo próprio acusado, este foi ao local por estar sua namorada emocionalmente abalada. Relatou que o acusado questionava a necessidade de mandado de busca e apreensão por entender que o ambiente possuía hall de entrada e uma porta que dava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 acesso à área onde se encontravam os produtos. Esclareceu que o acusado não tentou impedir ou interromper a fiscalização, não ameaçou, não deu voz de prisão e não adotou conduta grosseira ou intimidadora, embora estivesse um pouco exaltado por preocupação com a namorada. Disse que houve apenas um desentendimento jurídico quanto à necessidade de mandado judicial para a fiscalização e que o acusado não pediu que os fiscais deixassem de apreender mercadorias. Afirmou que o acusado não filmou a ação, não ofendeu os fiscais e tampouco utilizou palavras desrespeitosas. Relatou que houve apenas um embate argumentativo, no qual um fiscal afirmou ao réu que ele não poderia estar no local durante o serviço e que, caso insistisse, acionaria a Polícia Federal e faria representação contra ele; o réu respondeu que também faria representação quanto à fiscalização. Disse que não vislumbrou a prática de qualquer crime e que a fiscalização foi concluída normalmente. Acrescentou que, quando o acusado chegou, as mercadorias já estavam quase totalmente lacradas e os fiscais redigiam os termos, ocorrendo apenas discussões verbais. Afirmou que, em momento algum, viu necessidade de intervir, pois os questionamentos não exigiam sua atuação e não indicavam conduta ilícita. Relatou que, após os fiscais mencionarem eventual acionamento da Polícia Federal, o acusado cessou os questionamentos, tendo o depoente conversado com ele para deixar os fiscais concluírem o trabalho e buscar esclarecimentos posteriormente pelos meios adequados (Evento 1 – PORT INST3 – fls. 86/90 – IPM n. 2000227-52.2025.9.13.0003). A testemunha Ten Cel PM Waldir dos Santos Teixeira, em juízo, afirmou que tinha conhecimento da reclamação feita por agentes da Receita Federal e do fato de o réu ter estado no local, mas não presenciou o que ocorreu dentro da loja. Confirmou que, à época, o acusado era seu subcomandante e que trabalhavam juntos havia um ano e meio. Relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se ausente do quartel, em diligência na zona rural, fora da área do batalhão, acompanhando o comandante regional, razão pela qual o acusado respondia pelo comando da unidade. Disse que o acusado permaneceu na área do batalhão e estava com o telefone ativo, sendo possível contatá-lo. Informou que soube que o acusado havia se deslocado até a namorada após receber ligação em que ela chorava e relatava situação que não compreendia. Afirmou que o acusado costumava comunicar previamente qualquer diligência diferente, mas que, naquela ocasião, justificou posteriormente que saiu para atender à solicitação da namorada. Disse que, quando o comandante regional recebeu a ligação de agentes da Receita Federal informando que o acusado estaria interferindo na operação, foi determinado a ele que entrasse em contato com o réu para verificar o ocorrido. Afirmou que, ao ligar, ouviu do acusado que ele havia questionado o procedimento dos agentes por não saber exatamente o modo de atuação da Receita, mencionando apreensão de celulares sem conferência prévia de notas. Disse que o acusado informou que já havia deixado o local e que sua namorada compareceria à Receita levando documentos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Afirmou que orientou o réu a não acompanhar a namorada à Receita e que ela fosse acompanhada por advogado. Disse acreditar que o réu lhe relataria espontaneamente sua saída ao retornar ao quartel. Asseverou que, naquele dia, o réu exercia funções de comandante e, portanto, possuía autonomia para deslocamentos na área do batalhão para fiscalizações ou acompanhamentos de ocorrências. Informou que o réu saiu em veículo próprio e não sabe se comunicou sua saída ao oficial imediatamente inferior. Disse que, quando o comandante regional recebeu a reclamação, este lhe repassou que agentes da Receita afirmaram que o acusado estaria tentando intervir na operação realizada na loja da namorada, determinando-lhe que entrasse em contato com o réu para verificar a situação, o que foi feito. Salientou que o acusado retornou ao batalhão após o deslocamento e que sua ausência não causou prejuízo operacional ou risco à segurança da unidade, pois havia sentinelas, outros oficiais e praças presentes. Explicou que, quanto ao protocolo de ausência, o acusado poderia comunicar a qualquer militar acessível no quartel, mas que não havia necessidade específica de repassar comando porque o réu permanecia acessível pelo telefone e dentro da área do batalhão. Declarou que, caso informado de fato potencialmente criminoso, o acusado deveria agir, seja pessoalmente ou enviando guarnição. Disse, por fim, que sabia apenas que a namorada do réu possuía uma loja de celulares e que não tinha conhecimento sobre como ocorreu a identificação inicial dos fiscais da Receita no local (Evento 55 – VÍDEO3 – Processo Originário). A testemunha Ten Cel PM Eisenhower Guerck Austriaco, em audiência, declarou que não servia na unidade onde ocorreram os fatos envolvendo o acusado e que tomou conhecimento do caso ao ser designado para proceder à sindicância. Informou que realizou uma apuração rigorosa e que, segundo o que constatou na sindicância, algumas atendentes da loja suspeitaram da presença de dois indivíduos não fardados e entraram em contato com a proprietária do estabelecimento, que, por sua vez, acionou o acusado. Relatou que o acusado se deslocou até o estabelecimento, situado a dois quarteirões do quartel, e que, ao chegar ao local, encontrou o delegado de polícia Dr. Cyro, que estava acompanhando uma fiscalização da Receita Federal. Disse que o acusado buscou informações inicialmente com o delegado e, posteriormente, com os fiscais da Receita, questionando o que estava ocorrendo e se havia mandado judicial. Afirmou que, conforme relato dos fiscais colhido na sindicância, o acusado não impediu a fiscalização, não trancou portas, não restringiu acessos e não utilizou sua função pública, tendo apenas feito perguntas, as quais, segundo os fiscais, não ultrapassaram o limite do direito de expressão. Acrescentou que, segundo o que apurou, os fiscais mencionaram que cogitaram acionar a Polícia Federal durante o diálogo com o acusado e que um deles afirmou ter-se sentido incomodado pelo fato de o réu estar fardado, dizendo que, se ele estivesse sem farda, teria sido tratado de forma diferente. Relatou, ainda, que os fiscais informaram que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 acusado não realizou ameaças nem adotou postura agressiva e que o delegado Cyro lhe afirmou que não houve excesso por parte do oficial. Informou também que, no curso da sindicância, questionou todos os envolvidos sobre eventual embaraço à fiscalização e que todos afirmaram que o acusado apenas fez perguntas e não realizou atos de impedimento. Afirmou que o acusado se deslocou ao local porque foi acionado sob a informação de que havia pessoas suspeitas dentro da loja e que somente tomou conhecimento de que se tratava de uma ação da Receita Federal após falar com o delegado que estava no local. Esclareceu que o acusado não sabia previamente da presença do delegado Cyro no local, tendo percebido isso apenas ao chegar. Relatou que, conforme apurado na sindicância administrativa, a companheira do acusado já se encontrava no local antes de sua chegada, e os fiscais relataram que ele chegou sozinho e abordou o delegado. Afirmou que qualquer pessoa pode fazer perguntas ou questionamentos a agentes públicos, inclusive fiscais da Receita Federal. Informou que não houve apuração específica sobre eventual acionamento de viatura para registrar boletim de ocorrência relativo às acusações feitas pelo acusado, nem houve registro de que o delegado ou os fiscais tenham adotado providências no local. Declarou que essa questão não foi objeto da investigação. Relatou que, conforme documentos, o acusado se deslocou ao local, distante dois ou três quarteirões do batalhão, e permaneceu ali por aproximadamente cinco minutos. Informou que verificou a distância entre o batalhão e o local da fiscalização, concluindo que não houve atuação fora da atribuição funcional. Confirmou que os fiscais relataram ter ingressado inicialmente no estabelecimento como clientes, bem como que o local era atendido por mulheres. Declarou que não foram apuradas estatísticas de criminalidade da região. Relatou que Taynara afirmou ter acionado o acusado por telefone por ter se sentido temerosa. Afirmou que o tempo de permanência do acusado no local foi obtido com base em testemunhos. Declarou que, ao indagar os fiscais, ouviu deles que o acusado poderia questionar e argumentar. Por fim, informou que analisou a conduta do acusado à luz das diretrizes internas da Polícia Militar e concluiu que ele atuou conforme a doutrina institucional. Disse ter encerrado sua apuração com ofício de remessa e tomou ciência de que foi emitida declaração de ação legítima ao acusado pelo comandante da 18ª Região (Evento 113 – VÍDEO2/VÍDEO3 – Processo Originário). Em seu interrogatório, o Major PM Fábio Henrique de Sousa asseverou que foi acionado por sua ex-namorada, proprietária da loja fiscalizada, que relatou a presença de dois homens considerados suspeitos pelas funcionárias, razão pela qual se deslocou até o local em veículo particular, devido à proximidade entre sua unidade e o prédio comercial. Relatou que, ao chegar, visualizou viaturas da Polícia Civil e da Receita Federal, subiu ao andar da loja e encontrou sua ex-namorada no corredor, que lhe relatou ter havido um atrito verbal com fiscais e que eles estariam TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 retirando caixas e objetos da loja alegando ausência de notas fiscais, embora ela dissesse possuir as notas. Afirmou que entrou na loja, conversou com o delegado Cyro, que afirmou estar ali apenas para apoiar a fiscalização da Receita, e que o fiscal Jefferson declarou que apreenderia os itens por entender que não havia notas fiscais, recusando-se a analisá-las. Disse que, diante do choro da proprietária, fez perguntas aos fiscais sobre a existência de mandado de busca e apreensão e sobre os motivos da apreensão, para orientá-la, e que mencionou tratar-se de ambiente fechado, citando o art. 150 do Código Penal. Relatou que os fiscais disseram não necessitar de mandado, e que, após breve conversa, orientou sua ex-namorada a procurar advogado ou contador, reconhecendo que se tratava de fiscalização da Receita. Disse ter permanecido no local por cerca de quatro minutos e que, ao deixar o prédio, recebeu ligação de seu comandante, para quem relatou a situação. Afirmou ter comunicado verbalmente o ocorrido ao comandante da unidade, que dispensou providências escritas, e justificou que seu deslocamento foi motivado pelo acionamento sobre suspeitos, conforme diretrizes institucionais. Esclareceu que se deslocou por meios próprios, que não acionou viaturas por se tratar de ocorrência inicialmente relacionada a suspeitos e pela proximidade do local, e que, ao chegar, constatou tratar-se de fiscalização já em andamento. Por fim, negou ter interferido na ação fiscal, afirmando que apenas formulou perguntas; negou também ter filmado o ocorrido, mencionando que os próprios fiscais, quando ouvidos no processo, confirmaram que ele não realizou gravações (Evento 113 – VÍDEO4 – Processo Originário). A análise detida do conjunto probatório revela que as versões prestadas pelas testemunhas, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, não descrevem ações que se amoldem aos elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais imputados, impondo-se a manutenção da absolvição. Passo ao exame individualizado das imputações. 1 - Crime de advocacia administrativa O tipo penal em comento encontra-se previsto no art. 321 do CP, que dispõe: Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. Para a configuração do tipo penal em análise, não basta a simples condição de funcionário público. Exige-se que o agente se valha de sua função para patrocinar interesse privado perante a Administração Pública, utilizando o prestígio ou a credibilidade inerentes ao cargo para influenciar ou direcionar a atuação administrativa. Trata-se, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 portanto, de tipo penal que pressupõe o uso instrumental da condição funcional como meio de intervenção na esfera decisória de outro agente público. Nesse sentido, leciona Rogério Sanches Cunha: [...] Patrocinar corresponde a defender, pleitear, advogar junto a companheiros ou superiores hierárquicos o interesse particular. Para que se configure o crime do art. 321 do CP, não basta que o agente ostente a condição de funcionário público, mas é necessário e indispensável que pratique a ação aproveitando-se das facilidades que sua qualidade de funcionário lhe proporciona. Entende a doutrina que, ao ser empregada no tipo a expressão patrocínio, buscou o legislador limitar a incriminação às hipóteses em que o agente defende interesse alheio, não existindo a infração quando o funcionário pleiteia interesse próprio. [...] (Manual de Direito Penal. Parte Especial, 13 ed. rev. atual. e ampl. – Salvador: JusPodivm, 2021, p. 923). No caso, os relatos colhidos na instrução demonstram que o réu, embora tenha comparecido uniformizado ao local da fiscalização, apresentou-se como namorado da proprietária do estabelecimento e não se valeu de sua função pública para influenciar os fiscais ou tentar a cessação das atividades fiscalizatórias, limitando-se a formular questionamentos acerca das apreensões que estavam sendo realizadas. O analista da Receita Federal Jefferson Martins de Figueiredo foi categórico ao afirmar que “não houve agressão física ou verbal”, esclarecendo que o acusado apenas “questionou a legalidade da fiscalização”, alegando necessidade de mandado judicial. Declarou, ainda, que o réu não impediu a lavratura do termo de retenção, não exigiu paralisação da atividade fiscal e que a operação sequer precisou ser interrompida. O também analista da Receita Evandro de Araújo Silva corroborou tais informações ao afirmar que o acusado “não proporcionou qualquer vantagem indevida ao estabelecimento”, tampouco adotou conduta ameaçadora. Registrou que houve apenas tentativas verbais de dissuasão, consistentes em alegações de ilegalidade, mas sem qualquer interferência material no cumprimento da diligência. Tais relatos estão em perfeita consonância com as conclusões do Ten Cel PM Eisenhower Guerck Austriaco, encarregado da sindicância, segundo o qual o acusado “não utilizou sua função pública” nem impediu acessos ou realizou ato que excedesse o direito de expressão. Relatou, ainda, que todos os fiscais ouvidos negaram ter sofrido embaraço na atuação, tendo a diligência sido concluída normalmente. O delegado da Polícia Civil que acompanhava a operação, Dr. Cyro Outeiro Pinto Moreira, ouvido na fase inquisitorial, também foi firme ao declarar que não houve excesso funcional, tampouco pedidos para que os fiscais deixassem de atuar ou qualquer vestígio de uso indevido da condição hierárquica do acusado. Como se vê, o quadro fático revela atuação do réu restrita a indagações sobre a legalidade da apreensão, motivada pela chamada de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 sua namorada, sem o uso de prerrogativas funcionais para influenciar agentes públicos. Para a configuração do crime de advocacia administrativa, não basta a divergência quanto ao procedimento adotado nem a formulação de questionamentos verbais, sendo imprescindível que o funcionário se valha do cargo para influenciar decisão de outro servidor, o que claramente não ocorreu. Portanto, o cenário empírico retratado nos autos é de um oficial que, ao chegar ao local após acionamento de sua então namorada, buscou esclarecimentos acerca do motivo da apreensão das mercadorias e da eventual necessidade de mandado, sem, contudo, usar sua autoridade ou posição hierárquica para influenciar a atividade fiscal dos agentes públicos. Não há, pois, elementos que indiquem promoção de interesse privado mediante influência funcional, o que demonstra a atipicidade da conduta. A jurisprudência dos tribunais pátrios reitera a necessidade de influência funcional como elemento essencial do tipo penal, reconhecendo a atipicidade quando inexistente atuação dirigida a alterar decisão administrativa por meio do uso da função pública. Nesse sentido: RECURSO ORDINÁRIO. ART. 3º, III, DA LEI N. 8.137/1990. (I) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. MEDIDA AUTORIZADA COM BASE EM FUNDAMENTOS GENÉRICOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO MONITORAMENTO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. (II) BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA DECRETADA COM ESTEIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. (III) ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. CRIME QUE DEMANDA A INFLUÊNCIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO SOBRE OUTRO COLEGA NO PATROCÍNIO DE INTERESSES PRIVADOS. ATO DE OFÍCIO PRATICADO PELO RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. A interceptação telefônica está condicionada à prévia autorização judicial, nas situações e na forma estabelecidas em lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É cautelar a natureza do provimento que autoriza o monitoramento, pois busca evitar que a situação existente ao tempo do delito se altere durante as investigações ou a tramitação do processo principal. Assim, a determinação de interceptação telefônica está condicionada à presença de elementos concretos acerca da existência do crime, bastantes a justificar o sacrifício do direito à intimidade. Além disso, deve ficar evidenciado o risco que a não efetivação imediata da medida poderá acarretar à persecução penal. No tocante à autoria, não se exige que o magistrado tenha certeza, bastando a presença de elementos informativos que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indícios suficientes. Precedentes. 2. No caso, o Magistrado singular não demonstrou a imprescindibilidade da medida excepcional para as investigações, limitando-se a fazer referência à representação policial. Não assinalou a necessidade da captação tendo em vista a inexistência de outros meios disponíveis à produção da prova, autorizando o monitoramento eletrônico a partir de um juízo de conveniência, e não de necessidade, situação de manifesto desrespeito ao disposto nos arts. 2º, inciso II, e 5º, da Lei n. 9.296/1996. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 3. Além disso, para a autorização da medida excepcional, imperiosa seria a demonstração de indícios mínimos de que o acusado postulou interesse privado alheio, direta ou indiretamente, utilizando-se da sua condição de funcionário para influenciar os responsáveis pela análise do pleito. Isso aqui não ocorreu. Limitou-se o Magistrado singular a mencionar o teor de relatório elaborado pela Receita Federal no âmbito de sindicância interna, o qual, embora tenha assinalado a presença de algumas inconsistências nas declarações de imposto de renda do recorrente, não evidenciou, nem sequer minimamente, a infração penal em apuração. A inviolabilidade das comunicações telefônicas é a regra. Assim, estrita deve ser a interpretação da exceção. Diante desse cenário, na espécie, prevalece o direito fundamental à intimidade, porquanto não cumprido o primeiro requisito autorizador do monitoramento. Precedente. 4. No caso, a decisão judicial que decretou a medida cautelar de busca e apreensão encontra-se alicerçada especialmente nos elementos coletados no curso das diligências de interceptação telefônica. De mais a mais, a busca e apreensão foi decretada em desfavor do recorrente sem delinear o Magistrado a existência de indícios razoáveis de autoria de crime. Desse modo, seja porque a decisão que determinou a busca e apreensão alicerçou-se em elementos coletados durante as interceptações telefônicas - nesta oportunidade declaradas ilícitas; seja em razão de ter sido autorizada para complementar provas acerca de fatos atípicos; é imperiosa a declaração de sua nulidade. Precedente. 5. Conforme decidido pelos integrantes da Sexta Turma desta Casa no julgamento do REsp n. 1.770.444/DF, de minha relatoria, o crime de advocacia administrativa demanda, para sua configuração, a influência do funcionário público sobre outro colega no patrocínio de interesse privado. Sendo assim, o servidor não age de ofício, mas postula perante outro funcionário público, direta ou indiretamente, interesse privado de outrem. No caso, apenas descreveu o Ministério Público erros na fiscalização efetivada pelo próprio funcionário público competente, no exercício de suas atribuições. Não delineou a peça acusatória pedido formulado pelo auditor fiscal a outro servidor público, valendo-se da influência derivada de seu cargo, destinado a beneficiar as empresas mencionadas na inicial. Esse o quadro, não se pode tomar como típica a conduta do recorrente. Muito embora possam existir erros ou falhas nos atos de fiscalização das pessoas jurídicas auditadas, as condutas narradas na denúncia não se justapõem àquela descrita no art. 3º, III, da Lei n. 8.137/1990. 6. Recurso ordinário provido para declarar nulas as interceptações telefônicas que recaíram sobre o recorrente, bem como a medida cautelar de busca e apreensão. Concessão de habeas corpus de ofício para restabelecer a decisão do Juiz Federal da Segunda Vara de Niterói, que absolveu sumariamente o recorrente dos crimes descritos no art. 3º, inciso III, da Lei n. 8.137/1990, nos moldes do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal. (STJ - RHC n. 99.411/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 2/8/2019.) (Destaca-se) Advocacia administrativa. Art. 117, XI, da Lei nº 8.112/90. Atipicidade. Demissão. Princípio da proporcionalidade. 1. Ao servidor é proibido ?atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro?. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 2. Para se configurar a infração administrativa mencionada no art. 117, XI, da Lei nº 8.112/90, a conduta deve ser análoga àquela prevista no âmbito penal (Cód. Penal, art. 321). Isto é, não basta ao agente ser funcionário público, é indispensável tenha ele praticado a ação aproveitando-se das facilidades que essa condição lhe proporciona. 3. Na espécie, o recebimento de benefício em nome de terceiros, tal como praticado pela impetrante, não configura a advocacia administrativa. Pelo que se tem dos autos, não exerceu ela influência sobre servidor para que atendido fosse qualquer pleito dos beneficiários. Quando do procedimento administrativo, não se chegou à conclusão de que tivesse ela usado do próprio cargo com o intuito de intermediar, na repartição pública, vantagens para outrem. 4. Ainda que se considerasse típica a conduta da impetrante para os fins do disposto no art. 117, XI, da Lei nº 8.112/90, a pena que lhe foi aplicada fere o princípio da proporcionalidade. Na hipótese, a prova dos autos revela, de um lado, que a servidora jamais foi punida anteriormente; de outro, que o ato praticado não importou em lesão aos cofres públicos. 5. Segurança concedida a fim de se determinar a reintegração da impetrante. (STJ - MS n. 7.261/DF, relator Ministro Nilson Naves, Terceira Seção, julgado em 28/10/2009, DJe de 24/11/2009.) (Destaca-se) Apelação. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Advocacia administrativa. Recurso do Ministério Público. Pleito objetivando a condenação da ré pelo crime previsto no artigo 313-A, do Código Penal. Recurso da defesa. Pleito absolutório em relação ao crime de advocacia administrativa. Atipicidade da conduta. Fragilidade probatória. Pleito subsidiário objetivando a concessão da suspensão condicional do processo. 1. Inserção de dados falsos em sistema de informações. Absolvição adequada. Ausência de elementos que demonstrem ter a vítima obtido acesso ao Sistema Integrado de Multas para deferir recurso administrativo que seria originalmente indeferido pelo servidor competente para julgá-lo. Fragilidade do conjunto probatório. Ausência de elementos probatórios seguros capazes de estruturar um quadro de certeza quanto aos termos da imputação. Consagração do princípio in dubio pro reo. Manutenção da absolvição. 2. Advocacia administrativa. Delito cuja configuração exige que o agente proteja, beneficie ou defenda o interesse privado perante órgãos da Administração Pública, valendo-se, para tanto, das faculdades que a sua condição de funcionário lhe proporcionam. Necessária comprovação de que exercia influência sobre colega, também funcionário público, no patrocínio de interesses privados. Precedente do STJ. Dúvidas quanto a caracterização do delito. Ausência de elementos que demonstrem ter a acusada redigido recursos administrativos em favor de condutores contra decisão proferida pelo Detran. Prova oral produzida aponta que a acusada não exercia influência ou nutria sentimento de amizade pelo diretor da unidade, responsável pelo julgamento dos recursos administrativos. Evidente atipicidade da conduta. Absolvição de rigor. 6. Recursos conhecidos. Recurso ministerial improvido. Recurso defensivo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500336-56.2019.8.26.0553; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 18/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 APELAÇÃO CRIMINAL – ADVOCACIA ADMINISTRATIVA – ARTIGO 321 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. O crime de advocacia administrativa demanda, para sua configuração, a influência do funcionário público sobre outro colega no patrocínio de interesse privado, o que não ficou demonstrado nos autos e, por esse motivo, não se pode criminalizar uma conduta sem que o dolo subjetivo do agente esteja razoavelmente identificado. (TJMT - N.U 0041317-05.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (Destaca-se) À vista desse cenário, mantém-se a absolvição do acusado, alterando-se o fundamento para o art. 439, alínea “b”, do CPPM – por não constituir o fato infração penal –, nos termos pleiteados pela defesa. 2 - Crime de abandono de posto O tipo penal em questão está previsto no art. 195 do CPM, nos seguintes termos: Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo: Pena - detenção, de três meses a um ano. Acerca do crime em análise, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger esclarecem: [...] Evidentemente, para a configuração do delito o autor deixa o posto (local de serviço ou o próprio serviço) sem ordem superior. Caso haja a anuência do superior, ou de autoridade competente, não haverá tipicidade objetiva para o fato, uma vez que não estará havendo o abandono, que, nos termos exigidos para o delito, pressupõe a clandestinidade ou a não autorização por quem de direito. Posto é o local certo e determinado, fixo ou não (se não for fixo, deve ter percurso demarcado e limitado), onde se cumpre determinada missão, seja de vigilância, seja de controle, segurança (cercanias da Unidade militar), seja de guarda (de local de crime ou de custódia de presos), ou qualquer outra afeta à Força Militar. Lugar de serviço é a área geográfica delimitada, maior que o posto, a qual impede que o militar possa lhe dar cobertura permanente, embora não afaste a missão de vigilância ou guarda. (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - São Paulo: Editora JusPodivm, 2021. p. 1.165) O então comandante imediato do réu, Ten Cel PM Waldir dos Santos Teixeira, prestou depoimento em juízo e afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se em diligência externa, fora da área do batalhão, na zona rural, razão pela qual o acusado exercia, naquele momento, as funções de comandante da unidade. Disse que o acusado tinha autonomia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 funcional para realizar deslocamentos dentro da área do batalhão para fiscalizações ou acompanhamentos de rotina, permanecendo acessível por telefone. Afirmou, ainda, que a ausência do acusado não trouxe prejuízo à atividade operacional, pois a unidade contava com sentinelas, oficiais e praças, e que não houve qualquer risco à segurança do quartel. Não soube informar se, naquele dia, o acusado comunicou sua saída a algum oficial subordinado, mas reiterou que não havia exigência específica de comunicação formal nem de repassar o comando, uma vez que o acusado estava acessível e dentro da área do batalhão. Como visto, para a configuração do crime de abandono de posto, exige-se que o agente abandone o lugar de serviço – entendido como área geográfica delimitada – sem autorização superior. No caso, o acusado exercia, naquele momento, as funções de comandante da unidade em razão da ausência do Ten Cel PM Waldir, circunstância que altera substancialmente a análise típica do delito de abandono de posto. Isso porque, estando o oficial investido das atribuições de comando, não havia superior hierárquico imediatamente disponível no quartel a quem devesse solicitar autorização prévia para qualquer deslocamento dentro da circunscrição militar, tampouco havia determinação específica que restringisse sua movimentação interna. Ademais, conforme comprovado nos autos, o estabelecimento comercial pertencente à então namorada do acusado localizava-se a apenas três quarteirões do quartel, distância diminuta e claramente situada na área territorial do 67º BPM, tal como destacado em juízo tanto pelo Ten Cel PM Waldir quanto pelo Ten Cel PM Eisenhower. Assim, o simples deslocamento por curta distância – sem afastamento da área do batalhão – não configura, por si só, abandono do lugar de serviço, sobretudo quando inexistente ordem que proibisse tal movimentação. Outro dado relevante é que o acusado permaneceu, durante todo o período, acessível por telefone, mantendo-se em condições plenas de responder a qualquer demanda operacional ou administrativa, fato expressamente confirmado pelo comandante imediato. A permanência, por aproximadamente 5 minutos, em local situado dentro da área do batalhão, aliada à sua plena disponibilidade de comunicação, afasta a clandestinidade ou o afastamento injustificado que caracterizam o núcleo típico do abandono de posto. Pelo contrário, revela que o militar continuava apto e acessível ao exercício das funções de comando, inexistindo qualquer prejuízo à segurança do quartel ou à regularidade das atividades da unidade. Nessas condições, não se pode afirmar que o réu tenha deixado o posto ou o lugar de serviço sem autorização superior. O acusado estava investido, ainda que temporariamente, na posição de maior autoridade presente na unidade, não ultrapassou os limites territoriais do batalhão, manteve ativos os meios de comunicação e não comprometeu o regular funcionamento do serviço militar. A conduta, tal como delineada pelas provas, não ultrapassa o âmbito de uma breve saída dentro da área do batalhão, amparada pela autonomia funcional TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 inerente ao exercício do comando, revelando-se, assim, manifestamente atípica. Assim, tanto em relação ao delito de advocacia administrativa quanto ao de abandono de posto, o conjunto probatório demonstra que as condutas atribuídas ao acusado não se adequam às elementares típicas exigidas para a configuração dos delitos, impondo-se o reconhecimento da atipicidade, nos termos da alínea “b” do art. 439 do CPPM. Não há dúvidas de que os eventos ocorreram; contudo, a narrativa fática, tal como comprovada pelos depoimentos e demais elementos colhidos, não revela transgressão penalmente relevante. Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso da defesa, suscitada pelo procurador de justiça. No mérito, nego provimento ao recurso do Ministério Público, por ausência de suporte probatório a embasar a condenação, e dou provimento ao recurso defensivo, para alterar o fundamento absolutório para a alínea “b” do art. 439 do CPPM, reconhecendo-se a atipicidade das condutas imputadas ao acusado. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de dezembro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator